Tribunal: STF
Processo: RE 1388918
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Daniel César Simões Teixeira, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS AO CARGO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO PASSADO DE ATIVIDADE DOCENTE. VANTAGENS DO CARGO DE OFICIAL E NÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA CONSIDERAÇÃO DE DOIS CARGOS PARA FINS DE TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.



     



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega “i) que houve violação do art. 37, XVI, da CF, ao se negar a aplicação do teto de forma isolada em relação à atividade de docente; ii) que o autor exerce duas funções distintas, de oficial da Polícia Militar e de docente na Academia de Polícia; iii) por fim, que o Col. STF sedimentou o entendimento, no âmbito dos Temas de Repercussão Geral nº 377 e 384, a respeito da eficácia imediata do dispositivo constitucional que permite a aplicação do teto constitucional de forma isolada, em relação às funções de Oficial combatente e de Oficial Docente, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, e que a aplicação do redutor, de forma isolada, está em conformidade com os termos da Carta Maior.”



    Devolvidos os autos à Turma Julgadora, pelo Juiz Presidente, para reapreciação da matéria, tendo em vista o julgamento dos Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, foi refutado o juízo de retratação. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de Relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 3, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” Eis o acórdão do julgado:



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. 



    Transcrevo, ainda, por sua relevância, trecho significativo da decisão proferida no ARE 1.391.040, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5 de agosto de 2022:



    A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 



    Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público, segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 



    Com efeito, na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1.325.925 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de abril de 2023 - com meus grifos)



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento. 



    (Rcl 45.774 AgR, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de abril de 2022 - com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido, invertidos os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente